Tribunal: TJDFT
Processo: 0720725-22.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE POLICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ART. 180, § 3o, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FRAÇÃO 1/8 A INCIDIR NO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. CRIME PRATICADO ENQUANTO CUMPRIA PENA POR CONDENAÇÃO ANTERIOR.
1. Quando o conjunto probatório coligido para a formação da condenação mostra-se harmonioso e coeso, é inviável a absolvição.
2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima apresenta especial valor, principalmente quando aliada ao conjunto probatório produzido nos autos.
3. O depoimento de testemunha policial detém valor probatório suficiente para ensejar uma condenação, uma vez que sua palavra tem fé pública e presunção relativa de veracidade, notadamente quando corroborada com os demais elementos constantes dos autos.
4. Inviável a desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 180, § 3o, do Código Penal, quando o conjunto probatório coligido para formação da condenação no artigo art. 155, caput, do referido diploma legal, mostra-se harmonioso e coeso.
5. O aumento de 1/8 para cada circunstância judicial considerada negativamente é aplicável, na primeira fase de dosimetria da pena, a incidir sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas em abstrato.
6. Conforme entendimento jurisprudencial, a prática de novo delito durante cumprimento de pena por crime anterior é fundamento idôneo para valorar negativamente a circunstância judicial da culpabilidade, pois demanda maior reprovabilidade da conduta do agente.
7. Recurso desprovido.